Tribunal: TJMT
Processo: 1020832-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020832-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARINO DA SILVA CUNHA - CPF: 626.740.051-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros no sistema SISBAJUD (ferramenta “teimosinha”), nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação por ato de improbidade administrativa, em que já foram frustradas tentativas anteriores de localização de bens do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o uso da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros (“teimosinha”) no cumprimento de sentença por ato de improbidade, diante da ausência de efetividade de meios ordinários de constrição patrimonial e da negativa do juízo de origem com base em dificuldades operacionais.

III. Razões de decidir

3. A efetividade da tutela jurisdicional executiva justifica a adoção da medida, notadamente em hipóteses de frustração de bloqueios anteriores e existência de trânsito em julgado de sentença condenatória.

4. A justificativa administrativa apresentada pelo juízo de origem não prevalece sobre o dever de assegurar a efetiva reparação ao erário e a concretização da coisa julgada.
5. A ferramenta “teimosinha”, implementada pelo CNJ no SISBAJUD, constitui mecanismo processual legítimo e proporcional para garantir a efetividade da execução, desde que observados os limites legais e temporais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros (‘teimosinha’) é compatível com os princípios da efetividade da jurisdição e da proteção ao erário, quando frustradas as tentativas ordinárias de penhora. 2. Justificativas administrativas não podem obstar a concretização da coisa julgada nem comprometer a utilidade da execução em ações de improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI n.
1.0000.21.019269-6/005
, Rel. Des.
Lúcio de Brito,
j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000194-46.2009.811.0052, indeferiu o pedido de realização de busca reiterada automática de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD (teimosinha).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a negativa judicial inviabiliza o cumprimento da sentença condenatória, na medida em que foram frustradas diversas tentativas anteriores de bloqueio de bens do Recorrido, por meio de ferramentas constritivas ordinárias.

Ressalta que o próprio Juízo, em momento anterior, condicionou o deferimento da reiteração automática à ineficácia da pesquisa inicial, o que se confirmou nos autos.

Sustenta que a justificativa utilizada pelo Juízo singular – tramitação do pedido tão demorada quanto às buscas diárias manuais – não pode se sobrepor ao direito fundamental à efetividade da jurisdição e à garantia de tutela adequada e tempestiva da coisa julgada, especialmente quando se trata de ressarcimento ao erário.

Ao final, afirma estarem presentes os requisitos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a deferir o pedido de busca de ativos de forma reiterada automática, pertencentes ao Agravado.

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado foi concedido (id. 296081858, págs. 01/03).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 301711364, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Agravo (id. 303137359, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000194-46.2009.811.0052, indeferiu o pedido de realização de busca reiterada automática de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD (teimosinha).

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Marino da Silva Cunha, à época Presidente da Câmara Municipal de Lambari D’Oeste/MT, sustentando que o Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT –, emitiu parecer contrário à aprovação das contas do referido Município e que o Legislativo Municipal acatou tal parecer, mas deixou de comunicar o Ministério Público Estadual, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Reforçou, na inicial, que a conduta do Requerido/Agravado configurou ato ímprobo, descrito no artigo 11, incisos II e IV, da LIA, devendo, por isso, ser condenado nas sanções do artigo 12, inciso II, daquela lei.

O pedido foi julgado procedente, sendo o Requerido/Agravado condenado as seguintes penalidades: i) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ii) pagar ao Munícipio, a título de multa civil, o valor correspondente a 10 (vezes) vezes a sua remuneração mensal percebida a época dos fatos; iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentives fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Com o trânsito em julgado do ato sentencial, o Ministério Público Estadual ingressou com o Cumprimento da Sentença, sendo bloqueado os valores de R$ 600,00 (seiscentos reais) e de R$ 1.301,42 (mil, trezentos e um reais e quarenta e dois centavos), por meio do sistema BACENJUD.

O Executado/Recorrido compareceu aos autos, por meio da Defensoria Pública Estadual, requerendo o desbloqueio do valor constrito, ao argumento de ser impenhorável.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a liberação do montante de R$ 1.301,42 (mil, trezentos e um reais e quarenta e dois centavos), determinando que comprovasse a origem do restante.

Após manifestação do Executado/Agravado, o pleito foi deferido, sendo determinado, ainda, a pesquisa via RENAJUD, expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cáceres/MT e de Barra do Bugres/MT.

Em vista da não localização de bens em nome do Devedor/Agravado, o Ministério Público Estadual requereu a penhora pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

O pedido foi deferido, mas restou infrutífera a tentativa, o que motivou a apresentação de novo pedido pelo prazo máximo previsto e/ou pelo menos 60 (sessenta) dias.

O Juízo singular deferiu o bloqueio
online
pelo sistema SISBAJUD, mas indeferiu o pedido de busca automático, nos seguintes termos:

“Assim sendo,
DEFIRO
o pedido de penhora online em nome da parte executada, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema
SISBAJUD
, determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito
R$ 25.860,45
- que eventualmente for encontrado em contas bancárias pertencentes a parte executada,
MARINO DA SILVA CUNHA - CPF: 626.740.051-49
.

[...].

Não obstante,
INDEFIRO
o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud.

A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração.

Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório desta Vara em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.” (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A discussão tratada no presente Agravo de Instrumento, restringe-se à negativa, pelo juízo de origem, do pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

Esse mecanismo judicial, como sabido, é voltado à efetividade da execução, mediante repetição programada e automática de tentativas de constrição de valores em instituições bancárias, por determinado período, com o objetivo de alcançar movimentações posteriores à primeira ordem.

No caso vertente, o Magistrado singular fundamentou o ato judicial recorrido nas dificuldades operacionais do Cartório Judicial e na alegada morosidade, decorrente da análise diária dos relatórios gerados automaticamente.

Entrementes, entendo que tal justificativa administrativa não pode prevalecer sobre o dever constitucional de efetividade da jurisdição, especialmente por se tratar de cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, cujas tentativas anteriores de localização de bens restaram infrutíferas.

Com efeito, a reiteração automática das ordens de bloqueio, nesse cenário, mostra-se medida não apenas proporcional, mas necessária, diante da evidente tentativa do Executado/Agravado de ocultar seu patrimônio.

Nessa esteira, penso que o Recurso deve ser provido, porque o pleito do Recorrente se mostra legítimo e a inércia na adoção de medida efetiva compromete a utilidade da sentença condenatória e favorece a inadimplência, frustrando o interesse público envolvido.

Registro que a
reiteração automática da ordem de bloqueio não fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que aplicada dentro dos limites temporais e processuais, especialmente diante das diligências anteriores terem sido frustradas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta "Teimosinha" do SISBAJUD no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD ("Teimosinha") é adequada para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD é admitida pelo CPC, sendo a ferramenta "Teimosinha" uma funcionalidade criada pelo CNJ para assegurar a efetividade das execuções.

A reiteração automática das ordens de bloqueio não configura ilegalidade ou abuso, pois permite o cumprimento da execução dentro dos limites processuais e do princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo cabível sua realização quando as diligências anteriores restarem infrutíferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e
provido para autorizar a penhora on-line via SISBAJUD com acionamento da ferramenta "Teimosinha" pelo período de 60 dias
.

Tese de julgamento:
"A reiteração automática da ordem de bloqueio não fere o princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que aplicada dentro dos limites temporais e processuais, notadamente quando as diligências anteriores restarem infrutíferas."

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835, I; 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 31.01.2023; TJMG, AI 1.0000.23.039792-9/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 28.07.2023.
V.V. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA DE VALORES IMPENHORÁVEIS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDAD E DA PESSOA HUMANA E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora eletrônica de ativos financeiros do executado por meio da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio até o alcance do montante necessário à satisfação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD, que viabiliza bloqueios automáticos e reiterados de valores, pode comprometer a subsistência do executado e violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD foi criada para aumentar a efetividade da execução, eliminando a necessidade de reiteradas determinações judiciais de bloqueio.
No entanto, a utilização indiscriminada da ferramenta pode resultar na constrição de valores impenhoráveis, como salários, aposentadorias e outros bens protegidos por lei, em afronta às garantias do executado.
O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CRFB) e o princípio da menor onerosidade (art. 829, § 2o, do CPC) impõem que a execução não inviabilize a subsistência do devedor, exigindo cautela na utilização da "teimosinha".
Diante do risco de prejuízos irreparáveis ao executado, impõe-se a manutenção da decisão que afastou o uso da ferramenta no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A utilização da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade, sob pena de constrição indevida de valores impenhoráveis.
A penhora eletrônica automatizada não pode comprometer a subsistência da parte executada, devendo ser aplicada com cautela e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 1o, III; CPC, art. 829, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.019269-6/005, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15a Câmara Cível, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de bens em nome do Recorrido, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025